Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CLASSIFICAÇÃO COMO CRIME HEDIONDO POSTERIOR AO FATO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA PENA CUMPRIDA. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU. INEXISTÊNCIA. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu a comutação de pena em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I, II, e V, do Código Penal, sob o fundamento de que constituiria crime impeditivo ao benefício, nos termos do artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, sem considerar a data do fato delituoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prática do crime de roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, cometido em 14/10/2013, pode ser considerada impeditiva à concessão da comutação de pena, nos termos do Decreto no 11.846/2023; (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao desconsiderar a data do delito e a posterior classificação do crime como hediondo, violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; (iii) analisar se deve ser corrigida a metodologia adotada pelo Juízo a quo para a eleição da base de cálculo da fração de 1/5 da comutação, nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino e a comutação da pena, previstos no Decreto Presidencial no 11.846/2023, constituem atos de governo de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao Poder Judiciário impor requisitos não expressamente previstos no decreto.
4. O artigo 1o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023, veda a concessão de comutação de pena a crimes hediondos, nos termos da Lei no 8.072/1990, incluindo, em seu artigo 1o, inciso II, alíneas a e b, o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo.
5. Contudo, a Lei no 13.964/2019, que classificou o crime do artigo 157, § 2o, incisos I e V, do Código Penal, como hediondo, entrou em vigor após a data do cometimento do delito, sendo inaplicável ao caso concreto, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência de norma que torna hediondo determinado crime não impede a concessão de benefícios penais a fatos anteriores, sob pena de configurar constrangimento ilegal.
7. No caso concreto, não restou demonstrado que a interpretação sistemática conferida pelo Juízo de origem ao artigo 9o, parágrafo único (cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo), em conjunto com a regra do artigo 3o, § 1o, ambos do Decreto no 11.846/2023 (comutação sobre a pena comum já cumprida quando superior ao remanescente) implicou prejuízo ao réu, de maneira que deve ser mantida a metodologia de cálculo adotada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 76; 157, § 2o, incisos I, II, e V; Lei no 8.072/1990, artigo 1o, inciso II, alíneas a e b; Lei no 13.964/2019, artigo 5o; Decreto no 11.846/2023, artigos 1o, inciso I; 3o, § 1o; 9o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1986561, 0705398-41.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 3/4/2025; Acórdão 1978000, 0734966-39.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, julgado em 12/3/2025. STJ: HC 276.686/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/6/2014; HC 193.694/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2014.